Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 30479779) que, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de valores ajuizada por Laryssa Cabral Gomes em desfavor da apelante, confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 11.700,00 despendido pela autora, corrigido monetariamente desde a data do pagamento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e/ou comparecimento espontâneo, até a data do bloqueio determinado na decisão de antecipatória da tutela. Em razão da sucumbência, a ré foi também condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Na sentença recorrida, o juiz rememorou o relatório da decisão saneadora, em que afastou a preliminares de: (i) novação; (ii) falta de interesse de agir; (iii) ilegitimidade ativa e passiva; e (iv) inépcia da petição inicial; bem como definiu a aplicabilidade do direito do consumidor ao caso, fixando os pontos controvertidos. No mérito, pontuou inexistir irregularidade na encomenda de moeda estrangeira para entrega futura, porquanto pode ser classificada como proposta de contrato futuro, nos termos do art. 427, do CC ou oferta a integrar o contrato a ser formalizado, de acordo com o art. 30 do CDC. Disse impor o sistema protetivo do consumidor, de forma potestativa, a restituição da quantia antecipada em caso de recusa da oferta, nos termos do art. 35, III, do CDC, não se exigindo do consumidor ciência sobre as cláusulas do contrato de representação porventura firmado entre as representantes cambiais e as corretoras. Considerou inexistente fortuito externo hábil a eximir a ré do dever de indenizar, porquanto o risco é inerente à atividade empresarial explorada. Aduziu que, no nicho de mercado específico em que atua a ré, deixou de ser cumprida a operação por ausência de lastro (fortuito interno), o que não tem relação direta com a paralisação das atividades presenciais em decorrência da pandemia. Esclareceu que, no bojo de potenciais operações exitosas entre as correspondentes bancárias e as corretoras, se justificável a responsabilidade objetiva entre as parceiras empresariais, na repartição de lucros (o bônus da atividade), na eventualidade de operações não cumpridas pelas correspondentes bancárias, o ônus da indenização deve ser também compartilhado. Alegou que não se pode isentar de responsabilidade a corretora ao argumento de não vigência do contrato de representação, eis que a oferta se protraiu no tempo e também porque a pretensão de responsabilidade subsidiária significaria transferir o risco da atividade para o consumidor. Entendeu, por fim, com fundamento no art. 34, do CDC e no art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central, que a responsabilidade da ré (corretora) é solidária, independente da participação direta dos prepostos da corretora em relação à oferta não cumprida ou da não observância do contrato de representação cambial entre a IEX e a corretora B&amp;T. Por fim, diante da procedência do pedido autoral, considerou prejudicada a tese de litigância de má-fé. Inconformada, a ré B&amp;T apela (Id 30479787). Em suas razões (Id 30479787), sustenta, em suma, que o negócio jurídico narrado pela apelada foi realizado em 16/1/2020, época em que as empresas IEX e J&amp;B não mais eram suas correspondentes, pois o vínculo foi rescindido em 10/12/2019, por meio de notificação extrajudicial. Afirma que a operação narrada pela apelada não foi regularmente comunicada em sistema da B&amp;T tampouco no Bacen, razão pela qual não pode ser entendida como uma operação cambiária. Sublinha que a operação foi realizada sob exclusiva responsabilidade das empresas IEX e J&amp;B, na qual venderam moeda estrangeira com promessa de entrega futura, porquanto, de forma flagrantemente ilegal, pois vedada tal prática pelo art. 70 da Resolução Circular n. 3.691/13 do Bacen. Acresce que as empresas IEX e J&amp;B foram as únicas beneficiárias das operações, visto que o dinheiro da apelada foi diretamente transferido para as contas correntes dessas empresas, de modo que os lucros das operações seriam unicamente das referidas empresas. Afirma que a B&amp;T Corretora não teve ciência das supostas vendas de moeda estrangeira pela IEX e pela J&amp;B à recorrida, mas não foi a beneficiária da TED realizada, não mantinha em vigor o contrato de prestação de serviços de correspondente cambial à época dos fatos, e tampouco poderia ser responsável pela entrega da referida moeda estrangeira. Ressalta que a apelada não apresentou prova legítima que comprove a efetiva realização de operação cambiária, mas apenas comprovante de transferência bancária para outros que não a B&amp;T Corretora. Sustenta não caracterizado o indispensável nexo de causalidade a ensejar sua responsabilização, porquanto realizada a operação em mercado paralelo e ilegal. Esclarece que a operação cambiária somente seria realizada, provavelmente, na data da entrega da moeda, tendo em vista que necessitaria de registro no sistema do Bacen, o que, novamente, serve para afastar a responsabilidade da apelante pelas transações narradas. Cita julgados para sustentar sua ilegitimidade passiva. Aponta o Art. 70 da Circular no 3.691/13 do Bacen e o art. 9o da Resolução n. 3.954/2011 do CMN por meio dos quais defende a ilegalidade da transação realizada pela apelada, que teria assumido o risco integral, e a ausência de comprovação da realização de operação cambiária. Pontua que qualquer homem médio, do qual não destoa a apelada, sabe da impossibilidade de compra de moeda estrangeira com entrega futura para meses após a operação e com cotação abaixo do valor do dia, isto é, preços mais atrativos para entrega meses depois, de maneira que, ao anuir a uma operação claramente ilícita, a apelada assumiu os riscos a ela inerentes. Destaca ser equivocada a sentença proferida ao atribuir responsabilidade solidária à apelante por negócio que sequer é operação cambiária. Destaca existir claros indícios do cometimento de crime pelas empresas IEX e J&amp;B, cujos sócios respondem à imputação de estelionato, sendo este mais um elemento que corrobora a falta de responsabilidade da apelante em relação aos danos alegados pela apelada. Pede, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Se superada, pede seja julgado improcedente o pedido inicial. Esta relatoria verificou que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação e determinou que a recorrente então fizesse o pagamento em dobro e o demonstrasse, sob pena de reconhecimento da deserção (Id 33906301). A Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante sem manifestação (Id 34373761). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação interposta não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 33906301, foi indicada a falta de comprovação do preparo om a interposição do recurso. Por essa razão, à recorrente foi determinado que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Apesar de cientificada, a apelante permaneceu inerte, consoante a certidão lavrada pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo em dobro (Id. 34373761). Como mencionado, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de maneira que, ante a falta de recolhimento do preparo no prazo assinalado, a conclusão inarredável é pela inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação de Id 30479787, por ser manifestamente inadmissível, o que faço com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora